Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708715-11.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INVAZZION SPORTSWEAR CONFECCOES LTDA - ME, ASTRAL NOIVAS E MODAS LTDA - ME RECORRIDO: ESPLENDOR NOIVAS LTDA - ME, NAHLA ARAUJO SALES DECISÃO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, as recorrentes interpuseram os recursos sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnaram pela gratuidade de justiça. Instadas a se manifestarem a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação, patrocinadas pela mesma advogada, se limitaram em colacionar documentos já existentes nos autos, referentes à empresa ASTRAL NOIVAS E MODAS LTDA-ME (declaração simplificada de pessoa jurídica inativa, correspondente ao ano-calendário de 2014 e de 2015, sob alegação de que seriam as últimas apresentadas – ID. 28856911), sem qualquer referência à empresa INVAZZION SPORTSWEAR CONFECÇÕES LTDA – ME, ambas pertencentes aos mesmos sócios. Nesse contexto, a mera declaração das recorrentes aliada aos documentos colacionados não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo porque o contrato de compra e venda de fundo de comércio (formalizado em 02.6.2018) denota que a requerida (ASTRAL), por meio de seus representantes, auferiu R$ 100.000,00, pela concretização do negócio jurídico, circunstância que infirma a alegada situação de hipossuficiência (ausente demonstração de gastos extraordinários). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita às recorrentes. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação do preparo recursal, pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito